Tribunal: TJPA
Processo: 0801746-05.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801746-05.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: VERONICA DE CASSIA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. FILHO MENOR IMPÚBERE E PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. DECISAO PROFERIDA PELO JUIZ DE PISO QUE DETERMINOU A REALIZAÇAO DE PERÍCIA MÉDICA PARA VERIFICAÇAO DO ESTADO DE SAÚDE DO FILHO DA AGRAVADA E PREENCHIDO O REQUISITO DETERMINOU A REDUÇAO DA CARGA HORÁRIA SEM REDUÇAO DOS VENCIMENTOS. DECISAO MANTIDA. DIREITO FUNDAMENTAL. APLICAÇAO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL N. 8112/90. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo juízo de 1º grau, que,

nos autos da Ação de Obrigação de Fazer

ajuizada em desfavor da recorrida, deferiu

o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada consistente na realização de perícia por junta médica oficial com custos para o Estado do Pará para verificação do estado de saúde do filho da agravada, e após constatação da condição de saúde de seu filho, promovesse a redução de 50% (cinquenta) por cento de sua carga horária, sem redução de seus vencimentos.

2. Compulsando os autos, verifico que a agravada é servidora pública estadual e informa que
seu filho é portador de doença grave, motivo pelo qual pleiteou a redução de 50% (cinquenta) por cento de sua jornada de trabalho, sem redução dos seus vencimentos, nos termos do artigo 98 da Lei 8.112/90.

3. A ausência de lei estadual sobre a temática não serve de fundamento para afastar o reconhecimento do direito
, diante da possibilidade de aplicação analógica do art.98 da Lei Federal nº. 8.112/90 e da interpretação sistemática da
Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente e da Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência.

4. Desse modo, observa-se que foi acertada a decisão do juízo
a quo,
uma vez que comprovada, através de perícia médica, o estado de saúde do filho da agravada e preenchido o requisito, o agravante deve reduzir a carga horária em 50% (cinquenta por cento) sem a redução de seus vencimentos, de modo a adequar a proteção à pessoa portadora de necessidades especiais.

5. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇO INTERPOSTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, proferida nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (proc. n. 0800027-70.2020.8.14.0005), tendo como agravada VERONICA DE CASSIA ESPIRITO SANTODE OLIVEIRA.

O juiz de piso deferiu a tutela provisória, nos seguintes termos:

”Inicialmente DEFIRO o pedido de gratuidade processual (Lei n. 1.060/50 c/cart. 98, NCPC).Em seguida, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar, ao ESTADO DO PARÁ, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DEEDUCAÇÃO DO PARÁ – SEDUC/PA, providencie no prazo de 10 (dez) dias, a realização de perícia por junta médica oficial, com as expensas custeadas pelo requerido, para verificação do estado de saúde do filho da autora e, uma vez preenchido o requisito, promova a imediata redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária de VERÔNICA DE CASSIA ESPIRITO SANTODE OLIVEIRA, sem redução de vencimentos, nos termos dos §2° e §3°, da Lei n° 8.112/92.Estipulo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para o requerido ESTADO DO PARÁ, por dia de descumprimento, a contar da expiração do prazo fixado.”

Narra a inicial que a autora é servidora pública estadual, ocupante do cargo de professora (classe I), lotada na E. E. E. M. Polivalente de Altamira, com carga horária total de 200 (duzentas)horas mensais.

Aduz que seu filho LORENZO SERAFIM DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA, menor impúbere é portador de doença grave, qual seja, Encefalopatia Crônica (disgenesia do corpocaloso, com ponto cerebelar), CID F809,Q90,J903,J304, apresentando ainda epilepsia e estigmas genéticos (macrocrania, macroglossia, hérnias inguinais, hérnias umbilicais, criptorquidia, etc), além de apresentar sialorreia acentuada e alergia respiratória ocasionando infecções respiratórias de repetição, razão pela qual realizou pedido administrativo de redução de carga horária, junto ao ente Estadual que indeferiu o pleito, sob a alegação que tal pleito não encontra respaldo jurídico na legislação Estadual.

Pleiteou a concessão de tutela antecipada para que fosse concedida a redução da carga horária para metade sem redução dos vencimentos.

O juízo
a quo
deferiu a medida liminar conforme demonstrado em alhures.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Em razões recursais, defende que a Administração é livre para organizar o quadro de seus servidores em virtude da estrutura do Direito Administrativo se fundar na perspectiva de que as relações mantidas entre a Administração e seus funcionários não se baseiam em qualquer vínculo puramente privado.

Aponta que o direito dos servidores estaduais deve ser examinado à luz das regras postas na legislação do Estado do Pará, porque é da competência do próprio Estado Federado adequar seus servidores às peculiaridades locais e possibilidades orçamentárias, e que diante deste contexto, inexiste previsão legal no regramento estadual acerca do instituto federal objetivado nesta demanda, ou seja, inexiste direito a redução da carga horária pleiteada na demanda.

Asseverou que a determinação do Judiciário em diminuir a carga horária da Agravante criando direito inexistente na esfera estadual afronta os princípios da separação dos poderes, eis que o controle judicial dos atos administrativos deve ser restrito a análise da legalidade.

Com esses argumentos requereu a concessão do efeito suspensivo, e no mérito pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Às fls. (id. 2825407), indefiro o pedido de efeito suspensivo requerido.

De acordo com certidão (id. 3492829), o agravado não apresentou contrarrazões.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer (id. 3679618), manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento e passo a proferir o voto.

Ab nitio
,

esclareço que o presente recurso será analisado sob a ótica do CPC/15, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da nova lei processual.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo juízo de 1º grau, que,

nos autos da Ação de Obrigação de Fazer

ajuizada em desfavor da recorrida, deferiu

o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada consistente na realização de perícia por junta médica oficial com custos para o Estado do Pará para verificação do estado de saúde do filho da agravada, e após constatação da condição de saúde de seu filho, promovesse a redução de 50% (cinquenta) por cento de sua carga horária, sem redução de seus vencimentos.

Compulsando os autos, verifico que a agravada é servidora pública estadual, ocupante do cargo de professora (classe I), lotada da E.E.E.M Polivalente de Altamira, com carga horária de 200 (duzentas) hora semanais.

Na ação de origem,
informa que seu filho é portador de doença grave, qual seja, Encefalopatia Crônica (disgenesia do corpo caloso, com ponto cerebelar), CID F809,Q90,J903,J304,apresentando ainda epilepsia e estigmas genéticos (macrocrania, macroglossia, hérnias inguinais, hérnias umbilicais,criptorquidia, etc), além disso apresenta sialorreia acentuada e alergia respiratória ocasionando infecções respiratórias de repetição, motivo pelo qual pleiteou a redução de 50% (cinquenta) por cento de sua jornada de trabalho, sem redução dos seus vencimentos, nos termos do artigo 98 da Lei 8.112/90.

Sobre o assunto,
A Constituição Federal em seu art. 227 preceitua:

Art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade
, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Por sua vez, art. 8° do Estatuto da Pessoa com Deficiências (Lei 13.146/15), estabelece:

Art. 8º
É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade
, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Desse modo, cabe ao Poder Público, sociedade e a própria família assegurar os direitos da criança, especialmente aquelas portadoras de necessidades especiais, assistindo-as da melhor maneira possível, para garantir seu integral desenvolvimento.

Ademais, a falta de legislação específica não impede o reconhecimento do direito à redução da carga horária, diante da possibilidade de aplicação analógica do art.98 da Lei Federal nº. 8.112/90 que dispõe:

Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho.

§ 2º Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

§ 3º As disposições constantes do § 2o são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

Neste sentido, colaciono entendimento deste E. Tribunal de Justiça em caso semelhante:

PROCESSO N.º 0800052-35.2019.814.0000. SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRANTE: VALÉRIA CORDEIRO CANCELA NASCIMENTO. ADVOGADO: DOMINGOS BRUNO GONÇALVES MARQUES OAB/PA 20.366. IMPETRADA: SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: ESTADO DO PARÁ PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO E SEM COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO. FILHO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. FILHO MENOR. LAUDO DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL COMPROVANDO A DEFICIÊNCIA DO INFANTE COM ESPECTRO AUTISTA GRAVE E RETARDO MENTAL GRAVE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 8.112/90. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A impetrante é servidora pública efetiva do Estado do Pará, titular do cargo de professor, com atualmente 205 horas/aula. 2. Seu filho de 11 anos de idade é portador de deficiência com transtorno do espectro autista e necessita do seu acompanhamento nos diversos tratamentos terapêuticos e médicos indispensáveis ao seu desenvolvimento.
Laudo da perícia médica vinculada à Secretaria Estadual de Administração comprova a deficiência.3.

Pedido administrativo de redução da jornada de trabalho da impetrante foi indeferido sob os fundamentos de ausência de lei estadual disciplinando a matéria e de aumento de gasto para a Administração Pública.4.

Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo foi promulgada pelo Decreto n.º 6.949/2009. Ao aderir a citada Convenção, a República Federativa do Brasil reafirmou que todo ser humano tem o inerente direito à vida, comprometendo-se a adotar todas as medidas necessárias para assegurar o efetivo exercício desse direito pelas pessoas com deficiência, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas 5.

Aplicação por analogia do art. 98 da Lei 8112/90. Interpretação sistemática do ordenamento que autoriza a concessão da medida.6.

SEGURANÇA CONCEDIDA.
(5015460, 5015460, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2021-04-27, Publicado em 2021-04-29).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO E SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. FILHO MENOR PORTADOR DE ESPECTRO DO AUTISMO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL QUE NÃO PODE SERVIR DE FUNDAMENTO PARA AFASTAR O DIREITO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA REDUÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e provida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E EM CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMANDO A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de

(4081737, 4081737, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-16, Publicado em 2020-12-06).

Desse modo, observa-se que foi acertada a decisão do juízo
a quo,
uma vez que comprovada, através de perícia médica, o estado de saúde do filho da agravada e preenchido o requisito, o agravante deve reduzir a carga horária em 50% (cinquenta por cento) sem a redução de seus vencimentos, de modo a adequar a proteção à pessoa portadora de necessidades especiais.

Ante o exposto, conheço do RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém,

14 de junho de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATORA

Belém, 28/06/2021